Tribunal: TJDFT
Processo: 0716462-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. AUSÊNCIA DE IMAGENS DE CÂMERA CORPORAL. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal em que a defesa busca a absolvição do acusado quanto aos crimes de resistência e de dirigir veículo sem habilitação, sob o argumento central de insuficiência probatória e de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra dos policiais, além da ausência de filmagens das câmeras corporais. Sustenta, ainda, inexistência de perigo concreto no delito do art. 309 do CTB. O acórdão também reexamina, de ofício, a dosimetria da pena relativa ao crime do art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova testemunhal policial, sem o suporte de imagens de câmera corporal, é suficiente para manter a condenação pelos crimes de resistência e direção sem habilitação com perigo de dano; (ii) estabelecer se houve demonstração do perigo concreto exigido pelo art. 309 do CTB; e, (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à proporcionalidade na fixação dos dias-multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As declarações dos policiais militares, colhidas em juízo sob contraditório, possuem especial relevância probatória quando harmônicas, coerentes e alinhadas ao restante do acervo, inexistindo indícios de má-fé ou motivação pessoal.

4. A ausência de imagens de câmeras corporais não gera nulidade nem invalida o conjunto probatório, porque o sistema penal brasileiro adota o livre convencimento motivado, e a prova não é tarifada.

5. A resistência se configura com o emprego de violência para impedir a execução de ato legal, sendo irrelevante a inexistência de lesões corporais nos policiais para a consumação do delito previsto no art. 329, do CP.

6. O perigo concreto exigido pelo art. 309 do CTB é demonstrado pelo conjunto fático: fuga em alta velocidade, manobras perigosas, tentativa de colisão com a viatura e risco a terceiros, evidenciando condução temerária e efetiva situação de risco.

7. O crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é comprovado pela apreensão do revólver calibre .38, pelo laudo pericial e pela confissão do apelante, inexistindo controvérsia.

8. A dosimetria da pena-base, fundada na valoração negativa dos antecedentes e no critério de 1/8 entre as penas mínima e máxima, observa parâmetros jurisprudenciais e permanece adequada.

9. A quantidade de dias-multa deve se aproximar da mesma proporcionalidade utilizada na fixação da pena privativa de liberdade, impondo-se ajuste para evitar discrepância entre a reprovabilidade da conduta corporal e a sanção pecuniária.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e, de ofício, parcialmente provido.